Tribunal: TJES
Processo: 5005600-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO MALFER BRUMATTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005600-70.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
RECORRIDO:
Pedro Malfer Brumatti

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO DUBLÊ/CLONE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO IMPUTADAS INDEVIDAMENTE. SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que o autor alegou jamais ter cometido a infração que deu ensejo às penalidades, demonstrando que seu veículo foi objeto de clonagem. Consta dos autos boletim de ocorrência e laudo de vistoria do DETRAN/ES atestando a suspeita de dublê, além de indeferimentos administrativos pelo DETRAN/SC e manutenção da suspensão da CNH, que lhe causou severos transtornos.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o DETRAN/ES a proceder à desvinculação da autuação do prontuário do recorrido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pela taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

3. Recurso interposto pelo DETRAN/ES, alegando inexistência de falha administrativa, sustentando que o recorrido deveria se valer exclusivamente das vias administrativas para correção da penalidade.

4. No mérito, a sentença não merece reparos. O conjunto probatório demonstra que o recorrido foi indevidamente penalizado por infrações cometidas por veículo dublê, situação que, inclusive, foi reconhecida em vistoria oficial. A autarquia, embora ciente da suspeita de clonagem, não atuou de forma eficaz para evitar a indevida imputação de penalidades, incorrendo em falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. No caso, restaram caracterizados os danos morais, que se manifestam in re ipsa, diante do constrangimento sofrido pelo recorrido, idoso, ao ter sua CNH suspensa e compelido a curso de reciclagem por fato que não praticou.

6. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando qualquer redução ou majoração.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Sem custas processuais. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)